Tribunal: TJES
Processo: 5000516-94.2025.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-94.2025.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONATAN DE FREITAS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. PROVA ROBUSTA. CONFISSÃO PARCIAL. DOLO EVIDENCIADO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, CP), receptação (art. 180,
caput
, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, CP) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 8 anos de reclusão, 15 dias de detenção e multa, em regime inicial fechado, em razão de subtração de valores mediante grave ameaça com simulacro, uso de motocicleta roubada com placa clonada e fuga à ordem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação, inclusive quanto ao crime de desobediência; (ii) estabelecer se houve ausência de dolo nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador; (iii) determinar se há concurso material ou absorção entre os delitos; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por boletim de ocorrência, laudos, auto de apreensão, imagens de videomonitoramento e prova oral judicializada, corroboradas pela confissão do réu quanto ao roubo.
4.
Os depoimentos das vítimas são harmônicos e coerentes, descrevendo a dinâmica do crime e o uso de simulacro de arma de fogo.
5.
Os depoimentos dos policiais militares possuem validade probatória quando prestados sob contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.
6.
A confissão do réu quanto ao roubo, alinhada às demais provas, reforça a conclusão condenatória.
7.
O crime de desobediência resta configurado pela fuga deliberada do réu diante de ordem legal de parada emanada por autoridade policial.
8.
No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente desloca à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, o que não ocorreu.
9.
O dolo na receptação e na adulteração de sinal identificador é extraído das circunstâncias fáticas, notadamente a aquisição de veículo por preço vil, sem documentação e com sinais adulterados.
10.
Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), afastando a tese de absorção e impondo o reconhecimento do concurso material.
11.
A dosimetria observa os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base do roubo em razão das circunstâncias do crime.
12.
O regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada e da gravidade concreta da conduta.
13.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, inexistindo alteração fática que autorize a liberdade.
14.
São devidos honorários advocatícios à defensora dativa, fixados equitativamente conforme critérios do art. 85, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68, 69, 157,
caput
, 180,
caput
, 311, § 2º, III, 330; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.240.197/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no HC 773.586/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/12/2022; TJES, ApCrim 0000331-22.2024.8.08.0008, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 16/03/2026; TJES, Apelação Criminal 0003052-12.2023.8.08.0030, Rel. Des. Rachel Durão, j. 2024; TJSP, ACr 1500266-22.2024.8.26.0599, Rel. Des. Toloza Neto, j. 10/03/2026; TJSP, Apelação 0001765-60.2023.8.26.0079, Rel. Des. Marcia Monassi, j. 09/02/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

DIONATAN DE FREITAS FERREIRA
,
inconformado com a r.
s
entença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de São Domingo
s
do Norte (ID 17691271)
.

A denúncia

(
ID 17
690831
)
,

narrou
que
:

“(...)
no dia 08/10/2025, aproximadamente às 13:41 horas, na Avenida Honório Fraga, Centro, no posto de gasolina “Sheel”, São Domingos do Norte/ES, (i) subtraiu coisa alheia mediante emprego de grave ameaça, consistente no uso de simulacro de arma de fogo. Além disso, o denunciado, no momento do crime patrimonial, conduzia a motocicleta XRE, placa MTZ2I32, sabendo que era proveniente de furto/roubo; e conduzia a referida motocicleta com sinal identificador adulterado.

Segundo consta, o denunciado se dirigiu ao Posto Sheel, e mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o crime às vítima
s
Alice da Fonseca Matuchoco e Diego dos Santos Rodrigues, funcionários do posto de combustíveis, ocasião em que subtraiu cerca de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) do posto de combustíveis, conforme apurado nas investigações.

Posteriormente, os agentes militares ao realizarem buscas pelo denunciado, lograram êxito em encontrá-lo próximo à Mineração Guidoni, na Rodovia ES080. No entanto, ao receber voz de parada, o denunciado empreendeu fuga em direção à Colatina.

Ato contínuo, a Autoridade Policial conseguiu abordá-lo próximo ao Córrego Rancho Fundo, Zona Rural, nesta Comarca, onde, após consulta ao número de chassi, identificaram que a motocicleta XRE, placa MTZ2I32, de cor vermelha, possuía restrição de furto/roubo, bem como que constatou-se que as placas de identificação da motocicleta era utilizada em outros veículos, sendo, portanto, placas frias.

Por fim, os agentes encontraram nas proximidades do local onde o denunciado recebeu voz de parada o simulacro de arma de fogo utilizado para cometimento do crime. Registramos, ainda, que foi recuperada a quantia de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais) proveniente do roubo que estava em posse do denunciado.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática
dos crimes descritos
no
s
artigo
s
157,
caput
, 180,
caput
,
311, § 2º, inciso III, e art. 330, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal,
à
pena
de 08 (oito) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial
fechad
o e
ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, sendo cada dia-multa equival
ente
a 1/30 do salário-mínimo vigente
à
época do
s
fato
s
.

Pois bem.
Inicialmente,
a defesa pugn
a
pela
absolvição do apelante quanto ao crime de desobediência (art. 330, CP), por insuficiência de provas e, em relação aos delitos de receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal identificador (art. 311, § 2º, III, CP), por atipicidade subjetiva ante a ausência de dolo.

Contudo,
diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que
a materialidade
do
s
delito
s
es
tá

suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado n.º 59350107, do
a
uto de
r
estituição (entrega), das
i
magens de videomonitoramento do posto de combustíveis, da Consulta ao sistema DETRAN confirmando a restrição de furto/roubo do veículo, do
a
uto de
a
preensão, do
r
elatório de
i
nquérito
p
olicial, todos constantes no ID 17690814, e do Laudo de Vistoria Veicular
nº 6.6550/2025
(ID 17690830)
.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada pelas provas testemunhais colhidas tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido, as vítimas Alice da Fonseca Matuchoco e Diego dos Santos Rodrigues, em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 17691270), apresentaram relatos harmônicos e convergentes sobre a dinâmica dos fatos.
Confira-se
:

“[...]
Que n
o dia do assalto, est
a
vam trabalhando;
Que
estava sentada em uma cadeira no posto Shell, em São Domingos do Norte, pois não havia clientes no momento;
Que s
eu coleg
a
foi até a cozinha e, quando retornava, uma moto passou
a
trás de mim;
Que p
ens
ou
que pediriam alguma informação, mas assim que o rapaz se aproximou, anunciou o assalto dizendo:
“Passa o dinheiro e não fala nada”
.
Que e
le levantou a blusa de frio e mostrou o cabo da arma;
Que e
ntrega
ra
m o dinheiro e ele fugiu;
Que fez
o reconhecimento do acusado por foto, identificando-o especialmente pelo moletom que vestia;
Que

voltou
a trabalhar, mas s
ente
medo e apreensão;
Que c
onfirm
a

su
a declaração prestada à autoridade policial e ratific
a
que o valor subtraído foi devolvido na delegacia.” (Alice da Fonseca Matuchoco)

“[...]
Que e
stava bebendo água no interior do estabelecimento quando vi a Alice sentada na pista;
Que a
o
s
e aproximar dela, o indivíduo chegou por trás de moto, levantou o casaco e anunciou o assalto:
“passa tudo e não fala nada”;
Que e
ntrega
ra
m o dinheiro e ele foi embora;
Que n
unca tinha visto o acusado antes;
Que f
i
cou
desesperado e com muito medo;
Que

c
onfirmo
u
integralmente minha declaração prestada na fase inquisitorial.” (Diego dos Santos Rodrigues)

Corroborando a narrativa das vítimas, o Policial Militar Wagner Gomes Lopes, em depoimento judicial (ID 17691270), detalhou a diligência que culminou na prisão do apelante.
Confira-se
:

“[...]
Que r
ecebe
ram
a informação via rádio sobre o roubo a um posto em São Domingos do Norte, envolvendo um indivíduo em uma motocicleta XRE;
Que c
om base em fotos e vídeos do local, inicia
ram
o cerco;
Que p
róximo à localidade de Rancho Fundo, visualiza
ram
o suspeito e inicia
ra
m o acompanhamento tático por cerca de 3 km até a abordagem;
Que i
dentifica
ra
m a motocicleta pela placa e o indivíduo pelas características físicas e vestimentas;
Que c
om ele, foi encontrado o dinheiro e objetos como óculos e capacete, idênticos aos das imagens do crime;
Que c
omo não portava arma no momento, realiza
ram
buscas no trajeto da fuga e localiza
ram
um simulacro de arma de fogo;
Que p
osteriormente, verific
aram
que a placa era clonada e a motocicleta era produto de crime;
Que d
iante das evidências contundentes, o acusado admitiu a autoria do fato.”

No
ponto,
sabe-se que
o depoimento
dos policiais militares
, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria. Confira-se
:

II – No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante,
na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III – Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Por fim, ao ser interrogado (ID 17691270), o apelante apresentou a seguinte versão:

“[...] Confesso o roubo no posto. Quanto à moto, comprei de um tio já falecido por R$ 6.500,00; sabia que não tinha documentação, mas não que era roubada. Pratiquei o crime porque precisava de dinheiro para pagar uma cirurgia de vesícula de minha esposa”.

Destarte, com base em todo acervo probatório colacionado
,
inviável
a tese defensiva que pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo,
na medida em que, como visto, “o réu, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do roubo, admitindo a subtração dos valores mediante o uso do simulacro, narrando os fatos em harmonia com os depoimentos das vítimas e dos policiais militares”.

Em relação ao crime de desobediência (art. 330, CP), a negativa de autoria é afastada pelo depoimento do policial militar, que confirmou o acompanhamento tático por aproximadamente 3 km, no qual o acusado, de forma deliberada, desobedeceu à ordem de parada emanada da autoridade policial em serviço.

Nesse sentido:

(...). O crime de desobediência também restou configurado conforme confissão do réu e os depoimentos dos policiais que relataram a desobediência à ordem de parada. lV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova oral idônea ainda que o entorpecente tenha sido dispensado por terceiro quando há evidência de concurso de agentes. 2. A fuga deliberada e a negativa de parada perante ordem policial caracterizam o crime de desobediência. (TJES; ApCrim 0000331-22.2024.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 16/03/2026).

Quanto ao crime de receptação (art. 180, CP), a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 156, do CPP, a partir da apreensão do bem ilícito em poder do agente, opera-se a inversão do ônus probatório, ou seja, incumbe ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido
:

(...
).
4.
No crime de receptação, tendo sido o bem apreendido em poder do réu, incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP
(STJ. AGRG no AREsp nº 2.795.204/SP HC nº 366.639/SP. AGRG no HC 331.384/SC), o que não ocorreu no caso em análise. 5. Adulteração de sinal identificador de veículo evidenciada pelas circunstâncias da apreensão do veículo e características de placas diversas das originais. 6. Recurso desprovido. (TJSP; ACr 1500266-22.2024.8.26.0599; Piracicaba; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 10/03/2026).

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM LÍCITA OU A SUA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no AREsp n
º
2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).
[...].
(
TJES;
1ª Câmara Criminal;
A
pelação
C
riminal: 00030521220238080030,
R
elatora:
D
es.

Rachel

Dur
ã
o

Correia

Lima
,
S
essão
V
irtual do dia 21 a 25 de outubro de 2024
).

Relativamente ao crime de adulteração de sinal identificador (art. 311, § 2º, III, CP), a alegação de desconhecimento da ilicitude é
frágil
,
uma vez que o
dolo do agente é extraído das circunstâncias fáticas,
quais sejam, a aquisição do
veículo por valor
vil
(R$ 6.500,00), confessadamente sem documentação e com placa clonada
(
Laudo de Vistoria Veicular,
ID 17690830)
, utilizando-o para a prática de crimes.

Nota-se que, o
dolo restou evidenciado pela aquisição de bem sem cautelas mínimas, de pessoa desconhecida e por preço muito inferior ao de mercado, circunstâncias que revelam o pleno conhecimento da origem espúria e da adulteração.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação criminal interposta por Bruno Henrique de Moraes contra sentença que o condenou, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática de receptação dolosa de aparelho celular produto de crime. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da reprimenda e fixação de regime mais brando. II. Questão em Discussão: Analisar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo delito de receptação dolosa e se a pena e o regime inicial fixados observam os parâmetros legais. III. Razões de Decidir: A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pelos depoimentos colhidos e pelos documentos juntados aos autos, notadamente pelo reconhecimento do réu como usuário do aparelho celular roubado.
O dolo restou evidenciado pela aquisição do bem por preço vil, sem documentação comprobatória e de pessoa desconhecida, circunstâncias que revelam ciência da origem ilícita
. A pena foi fixada no mínimo legal, com aumento decorrente da reincidência, em consonância com os critérios do art. 59 e seguintes do Código Penal. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e conforme as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas b e c, do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporção. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. (TJ-SP
–
Apelação Criminal: 00017656020238260079 Botucatu, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 09/02/2026, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2026).

Dessa forma, diante do robusto acervo probatório e da absoluta fragilidade da versão do apelante a qual se encontra isolada e dissociada das provas coligidas,
o pleito absolutório não merece prosperar
, mantendo-se incólume a responsabilidade penal pelos crimes imputados na exordial.

Noutro giro, quanto ao pleito subsidiário de absorção de um delito pelo outro, sob a tese de que teriam sido praticados no mesmo contexto fático, configurando suposto
bis in idem
ou concurso aparente de normas, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Ainda que ambos os ilícitos recaiam sobre o mesmo veículo, tratam-se de figuras típicas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto a receptação reprime a posse ou utilização de bem proveniente de crime (patrimônio), a adulteração de sinal identificador visa resguardar a fé pública e a confiabilidade do sistema de identificação veicular.

Destarte, comprovadas a origem ilícita do bem e a supressão ou alteração de seus sinais identificadores, é imperativa a responsabilização do agente pelas duas condutas em concurso material, dada a autonomia dos desígnios.

Prosseguindo, passo ao exame do pleito referente à dosimetria.

In casu
, observa-se que o magistrado sentenciante, atento aos critérios de individualização previstos nos arts. 59 e 68, do Código Penal, fixou as
penas-bases
de forma proporcional e fundamentada.

Quanto ao crime de r
oubo,
a pena-base foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
a partir da negativação das circunstâncias do crime, “haja vista que o delito foi praticado no local de trabalho das vítimas (posto de combustíveis), ambiente que, pela sua natureza de atendimento ao público, expõe os trabalhadores a uma situação de vulnerabilidade acentuada e reduzida capacidade de resistência”,
que deve ser mantida com lastro na jurisprudência pretoriana. Confira-se:

(...).
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legitimidade da valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito é praticado em condições que colocam terceiros em risco ou aumentam a reprovabilidade da conduta:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. NECESSIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL ÀS PARTES. ART. 405 DO CPP. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 9.
A prática do crime no local de trabalho da vítima - posto de saúde -, colocando em risco a vida de outras pessoas, serve à negativação das circunstâncias do crime.

(...).
(AgRg no AREsp n. 2.240.197/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) É importante distinguir o presente caso daqueles em que se considera apenas o fato abstrato de o crime ter sido praticado "em local público" ou "na presença de terceiros", sem maiores especificações. Aqui, há elemento concreto que demonstra o efetivo risco a que foram expostas outras pessoas, notadamente aquela que interveio para impedir a consumação do delito. O argumento defensivo de que a presença de terceiros foi fundamental para evitar a consumação do crime não afasta a circunstância de que o réu, em sua conduta, expôs essas pessoas a risco desnecessário, ferindo terceiro inocente que tentou intervir na situação. Ademais, eventual revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, não conheço do recurso especial, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Ministro Messod Azulay Neto Relator (REsp n. 2.227.967, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 26/09/2025).

Firme nessa premissa, constata-se que o patamar de majoração também obedeceu um dos parâmetros orientadores pela jurisprudência, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima, nada havendo para ser modificado.

Com relação aos demais crimes, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, inexistindo interesse recursal no particular. Destarte, p
ela regra do concurso material, a somatória das sanções resulta na pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 4
5

(quarenta
e cinco
) dias-multa,
restou adequadamente estabelecida.

Quanto ao regime prisional, a manutenção do regime inicial fechado justifica-se
a partir da análise conjunta do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, em especial
pel
as anotações relativas ao crime de roubo,
que
demonstram que o regime mais gravoso é o único necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
.

No que tange ao
periculum libertatis,
entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu
e a fixação do regime inicial fechado,
o qual foi detalhado pelo magistrado
a quo
.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático processual a autorizar a soltura do réu.

Finalmente
,
q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
a
. Thamires Aliprandi Vescovi

– OAB/ES nº 33.164.

Sob esse enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que a causa se revelou de média complexidade, limitando-se o trabalho da patrona, nesta seara recursal, à apresentação de razões recursais em favor do apelante.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Thamires Aliprandi Vescovi – OAB/ES nº 33.164, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, com apresentação das razões recursais bem fundamentadas em favor do recorrente,
fixo os honorários advocatícios no
quantum
de R$
8
00,00 (
oito
centos reais)
, concernente à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória
em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)